Tribunal: TJPA
Processo: 0805447-19.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805447-19.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: VICTOR CONFECCOES MASCULINA LTDA - ME, EDUARDO SOARES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805447-19.2018.8.14.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO:
VICTOR CONFECCOES MASCULINA LTDA - ME, EDUARDO SOARES FERREIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PARTE AUTORA INTIMADA PARA RECOLHIMENTO E SE MANTEVE INERTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial devido à ausência de recolhimento das custas processuais necessárias ao prosseguimento da demanda e à penhora de bens do executado. O apelante alega que não foi intimado pessoalmente para o pagamento das custas e que não houve advertência quanto ao prosseguimento do feito, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na intimação do apelante para o recolhimento das custas processuais necessárias; e (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, foi corretamente aplicada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante é devidamente intimado para o recolhimento das custas necessárias à realização de penhora via SisbaJud, não havendo cumprimento da determinação judicial, conforme certidão juntada aos autos.

A extinção do processo se dá com base no art. 485, IV, do CPC, que prevê a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte em promover o pagamento das custas processuais.

A alegação de ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o apelante foi regularmente intimado, sendo dever da parte promover o andamento regular do feito mediante o recolhimento das custas necessárias.

A jurisprudência consolidada, tanto do Tribunal de Justiça do Pará quanto de outros tribunais, reafirma a necessidade do recolhimento das custas intermediárias como pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sendo válida a extinção quando tal recolhimento não é efetuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento das custas processuais é indispensável ao prosseguimento válido e regular do processo, sendo devida a extinção do feito sem resolução de mérito em caso de descumprimento, conforme o art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei 8.328/2015, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0013261-86.2016.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.09.2021; TJ-SC, Apelação Cível nº 0301173-83.2018.8.24.0010, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 01.12.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805447-19.2018.8.14.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A

Advogado do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

APELADO:
VICTOR CONFECCOES MASCULINA LTDA - ME, EDUARDO SOARES FERREIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, extinguiu a ação ante a ausência do recolhimento das custas necessárias ao seguimento da demanda.

Após citação por edital da parte executada/apelada e requerimento de bloqueio dos bens do devedor, o juízo de origem determinou ao exequente/apelante que recolhesse as custas necessárias ao seguimento da demanda e realização de penhora dos bens do executado.

Devidamente intimado, a parte apelante não recolheu as custas devidas, conforme certidão de ID 20246482.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o autor/apelante não ter recolhido as custas devidas (ID 20246483).

Após, a parte requerente interpôs embargos de declaração requerendo a modificação da decisão, porém os embargos forma rejeitados, consoante decisão de ID 20246489.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 20246491, o apelante alega, em suma, que não foi intimado pessoalmente para recolher as custas e tampouco advertido para dar prosseguimento ao feito. Aduz que não foi intimado nos termos do art. 485, III, do CPC, sendo, assim, indevida a extinção. Dessa forma, requereu a reforma da decisão do juízo
a quo
para que seja reformada a sentença de piso e seja dado o devido prosseguimento do feito.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 20246492, pg. 03.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento da demanda
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o juízo de piso determinou o recolhimento das custas necessárias à realização da penhora de valores na conta da parte apelada, visando ao devido andamento processual.

Devidamente intimado, o recorrente se manteve inerte, consoante certidão de ID 20246482.

Em que pese a alegação da parte apelante, entendo que não merece acolhimento.

Trata-se de tentativa de bloqueio dos valores pelo sistema SisbaJud, sendo devido o recolhimento das custas necessárias à expedição.

O art. 3º, V, da Lei 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, assim estabelece:

Art. 3º. As custas judiciais decorrem da prática de atos processuais a cargo dos serventuários da justiça, inclusive nos processos eletrônicos, e são cobradas conforme os valores fixados na tabela anexa, compreendendo os seguintes atos:

Outrossim, o art. 82 do CPC dispõe da seguinte forma:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

Assim, indubitável que é devido o recolhimento das custas processuais a fim de dar cumprimento à ordem do juízo.

A decisão do juízo primevo determinou o recolhimento das custas para realização de pesquisa SisbaJud em 12/11/2023, conforme documento de ID 20246481. Em seguida, a secretaria judiciária certificou, em 31/01/2024, que a parte apelante não havia recolhido as custas devidas, consoante certidão de ID 20246482. Logo após, o juízo extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas e da falta de interesse processual.

Em que pese o juízo primevo ter fundamentada do a decisão guerreada no art. 485, VI, do CPC, alegando a falta de interesse, entendo que, na verdade, trata-se de aplicação do art. 485, IV, do CPC, que
estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conforme se constata da análise dos autos, a parte fora regularmente intimada para apresentar manifestação e recolher as custas necessárias à tentativa de bloqueio pelo sistema SisbaJud.

Contudo, não houve cumprimento do determinado pelo juízo singular. Assim, em razão da ausência de manifestação,
o apelante teve chance para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No caso, em razão de a parte recorrente não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora recolher as custas necessárias ao andamento do feito. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum a decisão monocrática - ID. 3047486,pág. 1/3,em consonância com o voto do relator.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013261-86.2016.8.14.0040 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/09/2021 )

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM LASTRO NO ART. 485, INC. III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DISTINTO. AUTOR QUE, INTIMADO, DEIXA DE RECOLHER NO PRAZO AS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DA LEI ADJETIVA CIVIL - RECURSO INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA POR IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, PESSOALMENTE, E DE SEU PROCURADOR PARA DAREM ANDAMENTO À 'ACTIO' - ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS - MANUTENÇÃO DO DECRETO EXTINTIVO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS (DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO) DATADO DE 16/10/2012 - CONSTATAÇÃO DE QUE, ATÉ O DIA DE PROLAÇÃO DO"DECISUM"APELADO (1º/3/2017), NÃO FOI EFETIVADO RESPECTIVO PAGAMENTO, MANIFESTANDO-SE A AUTORA NO PRESENTE FEITO APENAS NO SENTIDO DE REQUERER A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, E, POSTERIORMENTE AO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE DILAÇÃO (22/9/2015), A FIM DE COLACIONAR PROCURAÇÃO - DESÍDIA DA CASA BANCÁRIA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL E DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO PROCESSUAL - CONFIGURAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL - CAUSA EXTINTIVA QUE NÃO EXIGE A CIENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE. O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO É INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DESSARTE, CONSTATADA A DESÍDIA DA AUTORA EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, IMPEDINDO O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, MOSTRA-SE ADEQUADA A EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL, E NÃO [.]

(TJ-SC - APL: 03011738320188240010, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim, percebe-se que o recolhimento das custas é necessário ao seguimento do feito, sendo indispensável ao regular processamento do feito. Inexistindo o pagamento e não cumprida a ordem do juízo singular, não ocorre o desenvolvimento válido e regular do processo, incidindo a aplicação do art. 485, IV, do CPC. O recorrente tinha plena ciência da necessidade do recolhimento das custas necessárias à realização do bloqueio dos valores.

Portanto, em razão do não recolhimento das custas devidas, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024